Tribunal: TJMT
Processo: 8014387-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. VÍCIOS APARENTES DEMONSTRADOS. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS 02 (DOIS) ANOS. DECADÊNCIA (ART. 26, II DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não realizada a vistoria e concluída a avença, não há que se falar em responsabilidade da reclamada pelos vícios, pois não comprovado pelo autor que tais defeitos eram de difícil identificação ao momento da compra, atraindo para si o risco do negócio entabulado.
2. Considerando que os vícios apontados pelo autor não são ocultos, é de ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, posto que da negativa da reclamada de eventual conserto (21.09.2017) até a propositura da presente ação (06.06.2019) transcorreram mais de 90 (noventa) dias.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014387-28.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NELSON CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.512.931-07 (RECORRIDO), MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - CPF: 722.578.301-72 (ADVOGADO), SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.849.111/0001-47 (RECORRENTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023